Tribunal: TJMT
Processo: 1020953-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020953-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Condomínio, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.981-19 (ADVOGADO), JOCINEYA APARECIDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 026.771.521-85 (AGRAVANTE), VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 378.792.781-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMÓVEL COMUM UTILIZADO POR EX-CONVIVENTE COM OS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar ex-convivente a pagar aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o arbitramento de aluguel em favor do coproprietário quando o imóvel comum é utilizado pelo ex-convivente em companhia dos filhos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite, em regra, o arbitramento de aluguel quando há posse exclusiva do imóvel comum.

4. Contudo, o uso conjunto do bem por ex-convivente e filhos menores descaracteriza a posse exclusiva, pois a moradia dos descendentes configura prestação de alimentos in natura, afastando suposto enriquecimento sem causa.

5. O dever de ambos os pais de assegurar moradia aos filhos, somado à ausência de demonstração da urgência (art. 300 do CPC), inviabiliza a manutenção da tutela deferida em primeiro grau.

6. O princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; ECA) reforça a impropriedade da medida, já que a residência fixa da prole deve ser preservada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCINEYA APARECIDA DA SILVA MAGALHAES
em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá - MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel no 1051561-66.2025.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA
.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para fixar aluguel provisório no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, sob o fundamento de que o imóvel é de copropriedade das partes e está em posse exclusiva da Agravante.

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão recorrida é desproporcional, injusta e atenta contra sua dignidade, considerando sua condição de hipossuficiência econômica, sua renda mensal de R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais) como cuidadora de idosos e o fato de ser responsável exclusiva pela criação e sustento de cinco filhos, sendo dois deles filhos do Agravado.

Sustenta que o Agravado é devedor contumaz de pensão alimentícia desde 2016, com débito atualizado superior a R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), reconhecido judicialmente e objeto de penhora no rosto dos autos. Defende que é desarrazoado impor-lhe o pagamento de aluguel em benefício de quem não contribuiu com qualquer valor para o sustento dos filhos ou manutenção do imóvel ao longo de vários anos.

Destaca que a fixação do valor integral do aluguel desconsidera sua condição de coproprietária do imóvel e beneficia indevidamente o Agravado, que contribui com apenas R$ 706,00 (setecentos e seis reais por mês a título de pensaõ alimentícia, valor muito inferior ao aluguel arbitrado.

Argumenta que o Agravado ocultou bens durante a partilha da união estável, razão pela qual pretende propor ação de sobrepartilha por sonegação de bens, reforçando, segundo ela, a má-fé processual e tentativa de enriquecimento ilícito por parte do ex-companheiro.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade da obrigação de pagar o aluguel arbitrado.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e revogar a fixação dos aluguéis provisórios. Subsidiariamente, pretende que o valor do aluguel seja reduzido à fração de 50% do valor total (R$ 750,00), correspondente à suposta quota ideal do Agravado no imóvel.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 295972854).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 307268881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise se persistem, ou não, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de arbitramento de aluguel em favor de um ex-cônjuge em virtude do uso exclusivo do imóvel pelo outro ex-cônjuge.

A probabilidade do direito invocado pelo Agravado não se mostra evidenciada nos autos.

Isso porque, embora o Agravado seja coproprietário do imóvel em questão, conforme acordo celebrado entre as partes perante a 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT (ID 196464701 de origem), nos autos das Medidas Protetivas de Urgência no

9332-91.2014.811.0042 - Código 369067, existe uma circunstância relevante que afasta seu direito de perceber aluguel pelo uso exclusivo do bem pela ex-convivente: o imóvel serve de moradia não apenas para a Agravante, mas também para os filhos menores comuns do ex-casal.

Tanto assim, que na referida audiência (ID 196464701 de origem) as partes também acordaram que os filhos menores Ludmylla e Davi permaneceriam residindo com a genitora/agravante, a qual detém a guarda unilateral (item “c”). Confira-se:

Registra-se que o acordo foi homologado por sentença pelo supracitado juízo, circunstância que, por si só, afasta a afirmação feita pelo Agravado em sede de contrarrazões (ID 307268881), de que não houve decisão judicial estabelecendo a guarda unilateral das crianças.

A jurisprudência contemporânea, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento de que não há enriquecimento sem causa a justificar o pagamento de aluguel quando um dos ex-cônjuges permanece no imóvel comum em companhia dos filhos.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS ENTRE EX-CÔNJUGES PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXAMINADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE FORMA CLARA, COERENTE E PRECISA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE, MESMO ANTES DA PARTILHA, SE A PARTE CABÍVEL A CADA CÔNJUGE FOR OBJETO DE INCONTROVERSA IDENTIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSSE EXCLUSIVA DO BEM COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DIFERENCIA A HIPÓTESE DOS PRECEDENTES E DE SEU FUNDAMENTO DETERMINANTE. USO QUE DEIXA DE SER EXCLUSIVO E PASSA A SER COMPARTILHADO ENTRE A PROLE E SEU GUARDIÃO. AFASTAMENTO DA POSSE EXCLUSIVA QUE JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA QUE É DEVER DE AMBOS OS PAIS EM RELAÇÃO À PROLE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA QUE PODE SER PRESTADA EM PECÚNIA OU IN NATURA . REPERCUSSÕES DIRETAS E SEVERAS QUE O FATO DE A PROLE RESIDIR NO IMÓVEL COMUM PODEM TRAZER AOS ALIMENTOS QUE SERÃO PRESTADOS. PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS QUE PODE EXCEPCIONALMENTE SER MITIGADO PARA IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SOBRE A INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO ENTRE EX-CÔNJUGES. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO PARA A HIPÓTESE DO IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PERCENTUAL CABÍVEL ÀS PARTES SOBRE O IMÓVEL QUE IMPEDIRIA O ARBITRAMENTO DOS ALUGUEIS MESMO NAS SITUAÇÕES JÁ ADMITIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA. 1- Ação de arbitramento de aluguéis proposta em 15/06/2018. Recurso especial interposto em 28/07/2021 e atribuído à Relatora em 03/10/2022. (...). 3- Não há omissões, contradições e obscuridades quando o acórdão recorrido e o acórdão que resolveu os embargos de declaração efetivamente examinaram as questões suscitadas pela parte, de forma clara, coerente e precisa, ainda que mediante fundamentação sucinta.4- Na esteira da jurisprudência desta Corte, é admissível o arbitramento de aluguéis entre ex-cônjuges em virtude da fruição, por um deles e após a dissolução do vínculo conjugal, de imóvel comum. Depois da partilha ou até mesmo antes dela, desde que, nessa hipótese, a parte cabível a cada um dos cônjuges seja suscetível de imediata e incontroversa identificação. Precedentes. 5-
O fundamento determinante e o fato gerador que justifica a indenização devida por um ex-cônjuge ao outro ex-cônjuge não é propriamente o modo de exercício do direito de propriedade, se comum ou exclusivo (mancomunhão ou condomínio), mas a relação de posse mantida com o bem, se comum do casal ou exclusiva de um dos ex-cônjuges, de modo que a inexistência de partilha não represente impedimento ao pagamento de indenização pela posse exclusiva. 6- É substancialmente distinta, contudo, a situação fática na qual o uso do imóvel não é exclusivo pelo ex-cônjuge, mas, sim, compartilhado entre o ex-cônjuge e a prole comum do casal. Nessa hipótese, o uso ocorre não porque um dos ex-cônjuges usufrui com exclusividade do imóvel, mas sim porque nele reside a prole comum, em companhia de um de seus guardiães. 7- O fato de o imóvel servir de moradia do filho comum em conjunto com o ex-cônjuge, seu guardião, afasta a existência de posse exclusiva deste, que é, justamente, a circunstância fática determinante do direito à indenização estabelecida pela jurisprudência desta Corte. 8- Ademais, é dever de ambos os pais proverem as necessidades da prole comum, na medida de suas possibilidades econômicas, o que inclui as despesas com moradia. Embora a prestação alimentícia seja usualmente fixada em pecúnia, não há óbice que seja ela fixada in natura, como, por exemplo, prover o imóvel em que a criança residirá, naturalmente acompanhada por quem exerce a sua guarda.9- Conquanto não seja lícito, de regra, alterar unilateralmente o modo de prestação dos alimentos (de pecúnia para in natura e vice-versa) em virtude do princípio da incompensabilidade dos alimentos, há precedentes desta Corte que, excepcionalmente, admitem essa modificação justamente para impedir que haja enriquecimento ilícito do credor dos alimentos, de modo que a eventual indenização por fruição do imóvel comum também repercutirá nos alimentos a serem fixados à criança ou adolescente .10- Em suma, o entendimento de que é devida a indenização ao ex-cônjuge pela fruição exclusiva do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge, não se aplica à hipótese em que a fruição do imóvel comum é da ex-cônjuge em companhia de prole comum, quer seja porque o uso deixa de ser exclusivo, mas sim compartilhado, quer seja porque esse uso compartilhado implicará em inegáveis e severas repercussões no dever de prover moradia, nos alimentos a serem prestados e na possibilidade de substituição dos alimentos em pecúnia por alimentos in natura. Precedente específico da 4a Turma sobre o tema.
11- Na hipótese, ademais, há um segundo fundamento, autônomo e suficiente, pelo qual o arbitramento de aluguel é inviável na hipótese, na medida em que ainda debatem as partes, na ação de partilha, qual seria o percentual cabível ao recorrido no imóvel pertencente ao casal.12- Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis formulado pelo recorrido, prejudicado o exame das demais questões suscitadas pela recorrente, invertendo-se a sucumbência.
(STJ - REsp: 2082584 SP 2022/0269724-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) – destaquei.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia.
7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge.
8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9.
Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas.
10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família. 11. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021) – destaquei.

Na mesma linha, já decidiu esta Egrégia Corte, inclusive em voto recente de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - IMÓVEL PARTILHADO EM DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – BEM QUE SERVE DE MORADIA PARA OS FILHOS DO EX-CASAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR À EX-COMPANHEIRA O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – INVIABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. Conquanto a partilha do imóvel tenha sido ajustada, por ocasião da formalização da dissolução da união estável, tendo o agravado permanecido com a propriedade do bem, mediante o pagamento de indenização, a agravante permaneceu habitando no local, juntamente com os 03 (três) filhos do casal, sendo 02 (dois) deles menores de idade. Infere-se, portanto, que a agravante não ocupa o prédio, tampouco o utiliza, com exclusividade, em seu único proveito. Ao revés, o bem é utilizado para moradia, também, dos filhos do ex-casal, em relação aos quais o autor, ora agravado, possui o dever de sustento, moradia e alimentação. Daí por que, não se vislumbra, em tese, a possibilidade de o autor cobrar aluguéis da agravante, pela utilização do imóvel em que reside com os filhos em comum do ex-casal, uma vez que não evidenciado o enriquecimento sem causa, justificador da indenização pleiteada.
(N.U 1021785-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EX-CÔNJUGE RESIDE COM OS FILHOS NO IMÓVEL COMUM. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Arbitramento de Aluguel para obrigar ex-cônjuge a pagar valor pela utilização exclusiva de imóvel comum, no qual reside com os filhos menores do casal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o arbitramento de aluguel em favor do coproprietário de imóvel comum utilizado como residência pelo ex-cônjuge em companhia dos filhos do ex-casal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, em regra, é possível o arbitramento de aluguel mesmo antes da partilha, quando há posse exclusiva do bem comum. Contudo, excepciona tal entendimento nos casos em que o imóvel também serve de moradia para os filhos menores do casal, o que descaracteriza o uso exclusivo e afasta o enriquecimento sem causa.

4. O imóvel, conforme reconhecido na sentença de divórcio, é utilizado pela genitora na companhia dos filhos menores, sendo a residência fixa estabelecida em seu lar. Tal circunstância torna legítimo o uso do bem, afastando suposto enriquecimento sem causa.

5. Além disso, o ajuizamento tardio da ação (quatro anos após a separação) e a inexistência de demonstração concreta de urgência, especialmente diante de quadro clínico preexistente do agravado, revelam a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A utilização de imóvel comum por ex-cônjuge em companhia dos filhos menores descaracteriza o uso exclusivo e afasta o enriquecimento sem causa, não sendo cabível o arbitramento de aluguel.
(N.U 1013642-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

Logo, embora o Agravado detenha parte ideal do bem, a permanência dos filhos com a Agravante descaracteriza o uso exclusivo e o consequente enriquecimento sem causa, porquanto ambos os pais têm o dever de prover moradia à prole, o que pode se dar inclusive na forma de prestação de alimentos
in natura
.

Portanto, como o imóvel serve primordialmente como moradia para os filhos comuns do ex-casal, não se caracteriza como uso exclusivo pela Agravante capaz de justificar eventual enriquecimento sem causa, como sustenta o Agravado, mormente quando a Agravante comprova que recebe salário de baixa monta (ID 295782386).

Trata-se, em verdade, de privilegiar a situação

de maior vulnerabilidade do genitor encarregado dos cuidados dos filhos, fato que, por si só, afasta a alegação do Agravado de que está sofrendo prejuízos irreparáveis ao arcar com a pensão alimentícia e ainda a moradia.

Oportuno lembrar que o Agravado não traz qualquer indício de que a Agravante não possui interesse em alienar o bem ou está colocando “
empecilhos à venda do imóvel
” – sic, como argumentado em sede de contrarrazões (ID 307268881).

Outro aspecto fundamental que deve ser considerado na presente análise é a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que tem assento constitucional no artigo 227 da Constituição Federal e encontra respaldo no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado pelo Agravado, não se justifica a concessão da tutela de urgência, se mostrando necessário a reforma da decisão.

Convém destacar, por fim, que também não se vislumbra o alegado perigo de dano, pois é incontroverso nos autos que a união estável foi dissolvida ainda no ano de 2014, ou seja, há mais de 10 anos, todavia a presente demanda foi ajuizada apenas no corrente ano, inexistindo demonstração da urgência em obter a prestação jurisdicional que agora pleiteia, sobretudo quando os documentos de ID 196464706 e ID 196464707, que indicam a situação de saúde do Agravante, se referem ao ano de 2022, ou seja, há mais de 3 (três) anos.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
revogar
a decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo concedido em ID 295972854.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025